Tribunal: TJPA
Processo: 0803629-32.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803629-32.2018.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO VIANA DE SOUSA NETO

APELADO: BRAULIO CANAAN DE OLIVEIRA, PEDRO CARMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803629-32.2018.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO VIANA DE SOUSA NETO

ADVOGADO: PATRICIA DOS SANTOS ZUCATELLI - OAB/PA 24211-A

APELADO: PEDRO CARMO DA SILVA e BRAULIO CANAAN DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CAROLINE MARQUES RODRIGUES - OAB/MG 104260-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DOS RÉUS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. DEPOIMENTO DE INFORMANTE MACULADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em ações de responsabilidade civil subjetiva, incumbe ao autor comprovar os requisitos ensejadores do dever de indenizar: conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso, não há nos autos prova robusta que demonstre a culpa dos réus pelo acidente de trânsito.

O boletim de ocorrência apresentado pelo autor contém indícios de adulteração, divergindo do documento oficial juntado pela Polícia Militar e pelos réus, o que compromete sua validade.

O depoimento do informante, subscritor do referido boletim, restou maculado, sendo colhido na condição de informante, e não de testemunha, dada a parcialidade evidenciada.

Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por ANTÔNIO VIANA DE SOUSA NETO, em face de PEDRO CARMO DA SILVA e BRAULIO CANAAN DE OLIVEIRA.

Narra o autor que, em 13 de novembro de 2015, trafegava com seu veículo, modelo S-10, pela rodovia PA 275, sentido Curionópolis-Parauapebas, quando foi abalroado em sua lateral por um caminhão conduzido pelo 1º requerido, Pedro Carmo da Silva, e de propriedade do 2º requerido, Bráulio Canaan de Oliveira, que, segundo alega, realizava manobra de ultrapassagem perigosa. Sustenta que, em razão do acidente, sofreu graves sequelas físicas, evoluindo para triplegia e monoparesia braquial direita, que o incapacitaram definitivamente para a carreira militar e para as atividades da vida civil. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes.

O autor juntou boletim de ocorrência da Polícia Militar, onde consta descrito que um dos motoristas teria confessado que os freios do caminhão estariam defeituosos, o que corrobou para a ocorrência do acidente.

Os réus apresentaram contestação, negando a responsabilidade pelo acidente, sustentando que o requerente conduzia seu veículo em alta velocidade, realizando ultrapassagens perigosas, o que resultou na colisão. Aduzem, ainda, que o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar juntado pelo autor contém indícios de adulteração e que o depoimento da testemunha que realizou o Boletim, arrolada pelo autor, é inválido pois colhido na condição de informante, diante da divergência documental. Juntaram Boletim entregue aos réus, onde não consta nenhuma informação acerca dos freios.

Arguiram ainda que o horário constante no boletim entregue aos réus, diverge do juntado pelo autor.

O 23 Batalhão da Polícia Militar foi intimado para juntar o Boletim Original. Referido documento é o mesmo juntado pelos réus, onde não consta declaração acerca dos freios do caminhão.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor, ao entender que não restou demonstrada a responsabilidade dos réus pelo sinistro. Fundamentou que o Boletim de Ocorrência apresentado pelo autor diverge do documento oficial emitido pelo 23º BPM, não constando no original qualquer menção à perda ou defeito de freios do caminhão.

Ademais, destacou que a oitiva do policial que subscreveu o boletim, colhida como informante, restou maculada, tornando-se imprestável para fins probatórios. Por fim, ressaltou o depoimento de testemunhas que confirmaram que o caminhão não apresentou falha de frenagem e que o local do impacto e as marcas deixadas no pavimento indicam que o veículo do autor foi o responsável pela colisão.

Inconformado, o autor interpôs Apelação, sustentando que a sentença não observou corretamente as provas dos autos, destacando que o depoimento do informante Edilson Duarte Miranda corrobora sua versão dos fatos, ao afirmar que o motorista do caminhão perdeu os freios. Reforça que o sinistro o incapacitou definitivamente, e que o boletim de ocorrência e o laudo médico comprovam o nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas sofridas.

Os réus apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, destacando que o juízo de primeiro grau corretamente reconheceu a ausência de responsabilidade, tendo em vista a ausência de provas concretas que comprovem culpa dos réus, além da invalidade do depoimento do informante e das inconsistências do boletim de ocorrência juntado pelo autor.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil dos apelados pelo acidente de trânsito que vitimou o apelante. O caso em exame envolve a responsabilidade civil subjetiva, que, para ser reconhecida, exige a comprovação dos seguintes requisitos: conduta ilícita; dano; nexo causal entre a conduta e o dano e a existência de culpa ou dolo.

Consoante dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto à comprovação do fato constitutivo de seu direito. No presente caso, competia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, que o acidente ocorreu por culpa dos apelados, o que não restou evidenciado nos autos.

Destaco que a regra do ônus da prova não foi afastada no presente caso, não havendo elementos que autorizem a inversão do ônus probatório em favor do apelante. Isto porque não se trata de relação de consumo, tampouco há verossimilhança suficiente nas alegações que justifique a redistribuição da carga probatória.

Em que pese ser lamentável o acidente e as graves consequências suportadas pelo apelante, não há nos autos elementos que permitam atribuir aos apelados a responsabilidade pelo sinistro.

O apelante sustentou sua pretensão de reforma da sentença, em grande medida, com base no Boletim de Ocorrência por ele juntado e no depoimento do informante Edilson Duarte Miranda, subscritor do referido documento.

No entanto, o Boletim de Ocorrência apresentado pelo apelante contém indícios de adulteração, isso porque, além de divergências no horário de início e término da ocorrência, o conteúdo do boletim apresentado pelo autor não se alinha com o documento oficial fornecido pelo 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o qual também foi anexado pelos apelados. O documento fornecido pela autoridade policial não faz qualquer referência a uma suposta confissão do motorista do caminhão sobre falha nos freios, ao passo que o boletim juntado pelo autor contém essa alegação.

Não bastasse isso, o depoimento do informante Edilson Duarte Miranda não pode ser considerado como prova idônea e imparcial, uma vez que o mesmo foi o subscritor do boletim de ocorrência objeto de controvérsia.

Diante da divergência documental e da possibilidade de manipulação das informações, o magistrado de primeiro grau corretamente entendeu por ouvi-lo na condição de informante, e não como testemunha.

O depoimento do informante, por sua natureza, não possui o mesmo valor probante que o testemunhal, especialmente quando verificada a parcialidade do depoente, como no caso dos autos.

No presente caso, o apelante não produziu qualquer prova idônea que comprovasse a culpa dos apelados pelo sinistro.

Não se pode atribuir tamanha responsabilidade aos apelados pelo acidente, sem que haja conjunto probatório farto para isso. Apesar de ser lamentável o acidente, é preciso ter cautela ao atribuir a culpa, sendo necessário que se comprove no autos, entretanto, não foi feito. Não é possível concluir pela responsabilidade dos apelados pelo acidente, considerando os elementos probatórios constantes nos autos, pois são totalmente frágeis e inconsistentes.

Sendo assim, diante da ausência de prova robusta e inequívoca de que o acidente tenha ocorrido por culpa dos apelados, não há como prosperar a pretensão recursal do apelante. Ao revés, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório dos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos acima expostos.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025